Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703603-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO MARTINS DOS ANJOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO MARTINS DOS ANJOS em face do acórdão ao ID 57702966, proferido por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é razoável nova designação de audiência de justificação para apresentação dos motivos do não cumprimento de pena alternativa na hipótese em que o apenado, tendo sido devidamente intimado, manteve-se inerte” (AgRg no HC n. 609.990/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020). 2 . Demonstrado nos autos que o agravante não vem cumprindo, de forma reiterada, a pena restritiva fixada em Juízo, sendo-lhe dadas diversas oportunidades para o cumprimento da pena alternativa, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181 da Lei de Execuções Penais, sem a necessidade de realização de nova audiência, sobretudo quando advertido pessoalmente, em momento anterior, das consequências de eventual desídia. 3. Agravo conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 58200529), o embargante sustenta que, em razão do erro material ocorrido na distribuição, foram distribuídos dois recursos de agravo nos mesmos autos. Argumenta que o acórdão recorrido julgou apenas o recurso de agravo em execução referente à decisão de mov. 205.1, constante das fls. 1 a 9 do ID 55448379. Sendo assim, alega que deve ser apreciado o agravo em execução correspondente ao indeferimento do indulto previsto no Decreto 11.846/2023, em relação à decisão de mov. 219.1. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. A d. 18a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo conhecimento e provimento dos embargos (ID 58571658). Despacho proferido ao ID 58720717, chamando o feito à ordem para que seja distribuído, em autos apartados, com urgência, o agravo em execução não julgado. É o relatório. Decido. Conforme se verifica nos autos, foram interpostos dois agravos em execução (ID 55448380 - Pág. 1/9 e Pág. 10/19) em face de duas decisões distintas (ID 55448380 - Pág. 449/451 e Pág. 469), distribuídos sob o mesmo número processual (0703603-34.2024.8.07.0000). Diante disso, houve o julgamento de apenas um dos recursos (ID 55448380 - Pág. 1/9), relativo ao descumprimento reiterado das penas restritivas de direito (acordão ao ID 57702966). Por essa razão, conforme despacho acostado ao ID 58720717 - Pág. 1, o feito foi chamado à ordem, determinando-se a distribuição, em autos apartados, do agravo em execução interposto contra a decisão de indeferimento do indulto previsto no Decreto 11.846/2023 (ID 55448380 - Pág. 10/19). Vale destacar que o referido agravo em execução foi distribuído por prevenção a esta Relatoria e autuado sob o n. 0718290- 16.2024.8.07.0000. Desta forma, não mais subsistem os fundamentos dos presentes embargos de declaração, inexistindo utilidade no exame do mérito do recurso ante a evidente perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora